Tribunal: TJDFT
Processo: 0724579-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS EM SITE DA INTERNET. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais, em virtude de fraude em venda em site da internet. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude em compra em plataforma de comércio eletrônico. Mercado livre. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3°, do CDC). O autor contratou os serviços de intermediação de venda do Mercado Livre (plataforma de comércio eletrônico) para alienar seu aparelho telefônico. Alega ter recebido e-mails falsos confirmando o pagamento e a compra do produto, razão pela qual enviou o aparelho telefônico ao suposto comprador. No caso, houve negligência por parte do autor em não observar se, de fato, houve a realização do pagamento do produto. Os procedimentos de segurança não foram seguidos pelo autor, que presumiu a realização do pagamento unicamente pelo e-mail fraudulento (ID 11727229), sem confirmar em sua conta no Mercado Livre. Há, ainda, suspeita de que o autor tenha fornecido seu e-mail a terceiro, conforme mensagem juntada pelo recorrido (ID 11727245 - Pág. 12). Ademais, não há demonstração de que ocorreu defeito na segurança que a ré disponibiliza aos seus usuários, razão pela qual não se vislumbra falha na prestação de serviço. Assim, uma vez que o prejuízo suportado decorreu de culpa exclusiva do autor e de terceiro, não se mostra devida a reparação por danos materiais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W